Tribunal: TCU
Processo: 038.677/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1464/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.677/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adalice Ambrosio da Silva (XXX.934.065-XX); Amelia Maria Bessa Neta (XXX.484.101-XX); Ana Rita Santos Souza (XXX.889.875-XX); Conceicao da Graca Cerqueira Silva (XXX.230.915-XX); Cremilda da Paixao da Silva (XXX.541.195-XX); Iraildes Leite Daltro (XXX.532.725-XX); Josefina Lima das Flores (XXX.946.345-XX); Joselita Matos dos Santos Oliveira (XXX.963.965-XX); Maria da Conceicao Benevides Montalvao (XXX.842.195-XX); Maria de Fatima dos Santos (XXX.189.695-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.